Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por duplo Espólio, representados pelo mesmo inventariante, contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de usucapião extraordinária movida em desfavor de terceiro Espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os espólios recorrentes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e a inexistência de patrimônio líquido disponível para arcar com as despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hipossuficiência deve considerar a condição patrimonial do espólio, e não a situação financeira do inventariante ou dos herdeiros.
5. O único patrimônio relacionado aos espólios é um direito possessório sobre imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária, o que não configura liquidez imediata para suportar as custas processuais.
6. A ausência de renda declarada no inventário, e os extratos bancários, demonstram a inexistência de recursos disponíveis, o que justifica a concessão do benefício.
7. A negativa da gratuidade de justiça configuraria óbice desproporcional ao acesso à jurisdição, contrariando o princípio do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens integrantes do acervo hereditário, independentemente da condição financeira dos herdeiros ou do inventariante.
2. O direito possessório disputado sobre imóvel não constitui patrimônio líquido apto a suportar as despesas processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça ao espólio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/09/2019; TJDFT, Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023.